Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-53.2023.8.11.0107
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000279-53.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Responsabilidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[VALDENIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 534.896.161-20 (APELANTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCONDES GONCALO DE CAMPOS - CPF: 571.938.601-78 (ASSISTENTE), SILEUZA RAIMUNDO DIAS SANTOS - CPF: 849.935.701-63 (ASSISTENTE), CLEUSA LAMARQUE PIMENTEL SETTER - CPF: 487.454.991-87 (ASSISTENTE), CLAUDIR ANTONIO RIZZO - CPF: 016.992.669-99 (ASSISTENTE), ODIR JOSE NICOLODI - CPF: 365.162.520-68 (ASSISTENTE), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), ISABELA RICKEN SPADRIZANI - CPF: 095.388.339-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO VOGAL.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO (DECRETO-LEI 201/67, ART. 1º, II). PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. DÚVIDA QUANTO AO DOLO DO AGENTE. USO MERAMENTE IRREGULAR. INDÍCIOS DE INTERESSE PÚBLICO NA AÇÃO DO AGENTE. FRAGMENTARIEDADE DO DIREITO PENAL. SENTENÇA REFORMADA. AGENTE ABSOLVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei 201/67, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além da pena acessória de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública por cinco anos.

2. Fatos relevantes:
(i)
uso de veículo oficial do município, durante o feriado de carnaval, para viagem com a família;
(ii)
registro de atividades de lazer e visita a comunidades locais para tratar de investimento público;
(iii)
depoimentos que indicam a realização de atos de interesse público, como vistorias de pontes e tratativas sobre piscicultura e infraestrutura rural;
(iv)
dúvida quanto ao dolo do agente de abandonar o interesse público.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por ausência de provas do dolo do agente;
(ii)
subsidiariamente, aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o uso do veículo oficial configura crime de responsabilidade diante da ausência de prova do dolo (abandono do interesse público), exigido para a tipificação do delito previsto no art. 1º, II, do Decreto-Lei 201/67.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime de responsabilidade do art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67 exige a demonstração do elemento subjetivo do agente, consistente na intenção deliberada de desviar bem público em benefício próprio ou alheio.

6. A utilização do bem público para fins mistos, sem prova da finalidade exclusiva e deliberada de proveito pessoal, não é suficiente para configurar a infração penal.

7. A presença de elementos que apontam interesse público parcial na conduta praticada pelo agente afasta a tipicidade penal, especialmente quando não demonstrado prejuízo ao erário ou reiteração da conduta.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 201/67, art. 1º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, ApCrim 0000133-20.2006.8.11.0044.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
aviado por Valdenir José dos Santos, em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 1°, inciso II, do Decreto-Lei n° 201/67, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas restritiva de direitos, consistentes na prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salário-mínimo, bem como lhe foi imposta a pena acessória de inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública.

Em suas razões recursais, o turno defensivo pretende a absolvição do crime tipificado no artigo 1°, inciso II, do Decreto-Lei n°201/67, sustentando a ausência de dolo específico. Subsidiariamente, pretende a absolvição, à luz do Princípio da Insignificância.

O Ministério Público em suas respectivas contrarrazões, protesta pelo desprovimento do apelo defensivo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, apresentou parecer por intermédio de seu representante Procurador, Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestando pelo
desprovimento do recurso
defensivo, assim ementando:

“Recurso de Apelação Criminal. Crime de responsabilidade de Prefeito. Art. 1°, inciso II, do Decreto-Lei n° 201/67. Condenação. Irresignação defensiva. Pedido de absolvição. Improcedência. Comprovação de que o agente público se utilizou de veículo oficial da Prefeitura com a finalidade de lazer. Dolo evidenciado. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Crime contra a Administração Pública. Súmula 599. STJ. Pelo improvimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Eminentes pares:

Inicialmente, consta dos autos que:

“No dia 10 de fevereiro de 2018, às 5h30min, até o dia 14 de fevereiro às 22h40min, no Município de Nova Ubiratã-MT, o denunciado VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS, aproveitando da qualidade de prefeito, apropriou-se de bem móvel público, qual seja veículo S10 pertencente a Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã, em proveito próprio.

DOS FATOS

Conforme restou apurado o denunciado utilizou o veículo do Município de Nova Ubiratã-MT, durante o Feriado de Carnaval do ano de 2018, para finalidade particular.

Destarte, o próprio réu postou em sua página de facebook diversas fotografias dos passeios feitos com sua família utilizando-se do carro e do combustível do Município para transportar a família, comparecer a pescarias e refeições em casas de amigos, tudo durante o feriado de carnaval.

Conforme consta no caderno investigatório, o denunciado, prefeito na época dos fatos, pegou o veículo 053255, S10 LTZ Turbo, Diesel, modelo 2017/2018, dia 10 de fevereiro de 2018, às 5h30min, devolvendo-o somente no dia 14 de fevereiro às 22h40min.

Durante este período, rodou 777 quilômetros. Assim, utilizou-se de bem público em proveito próprio, na satisfação de interesse exclusivamente particular, em prejuízo ao erário e em infração a todos os princípios que regem a Administração Pública.

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS como incurso no art. 312 do CP, requerendo que, recebido e autuado este, seja instaurado o devido processo penal, citando o denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas, interrogandose o denunciado e prosseguindo-se nos demais atos processuais até o final da sentença condenatória”. (sic - id. 239049221)

DA ABSOLVIÇÃO

Pretende o turno defensivo, a absolvição do réu, sustentando a ausência de dolo específico.

Como visto, o réu/apelante foi condenado nas iras do art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67, que assim previne:

"Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

(...) II - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos;

(...) §1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção, de três meses a três anos.

§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo, acarreta a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular."

Tito Costa, esclarece que no inciso II do art. 1º da citada Lei, o legislador inseriu um elemento normativo na descrição típica, que é utilizar "indevidamente" do recurso público. (in Responsabilidade de Prefeitos e Vereadores, 4ª, págs. 46 e 52).

Hely Lopes Meirelles também nos ensina que:

"Todos os crimes definidos nessa lei são dolosos, pelo que só se tornam puníveis quando o prefeito busca intencionalmente o resultado, ou assume o risco de produzi-lo. Por isso, além da materialidade do ato, exige-se a intenção de praticá-lo contra as normas legais que o regem. O que se dispensa é a valoração do resultado, para a tipificação do delito. Mas, tratando-se de crime contra a Administração municipal, é sempre possível e conveniente perquerir se o agente atuou em prol do interesse público, ou para satisfazer interesse pessoal ou de terceiro." (Direito Municipal Brasileiro, 6ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 1993, p. 573).

In casu
, a materialidade e a autoria delitivas restaram evidenciadas pela prova oral produzida, bem como pelas postagens realizadas na rede social facebook (id. 239049221); Extrato de Identificação do veículo (id. 239049221); Relatório de Quilometragem e Abastecimento (id. 239049221); e pelo Relatório de Saídas/Retornos (id. 239049221).

A autoria delitiva, observa-se indene de dúvidas também.

Quando ouvida, a testemunha Cleusa Lamarque Pimentel Setter, afirmou que:

"(...) esteve com VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS e sua família no feriado de carnaval de 2018, porém não sabe precisar a data exata; Que a depoente afirma que estava de férias, ficando na casa de suas irmãs (Fazenda Trevisan) no Distrito de Salto da Alegria, quando então VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS lhe pediu para fotografar algumas pontes (as quais ligam Nova Ubiratã a Santiago do Norte) que estavam em construção na época; Que a depoente afirma que convidou VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS para ir até o Distrito de Salto da Alegria para o mesmo fiscalizar as pontes, bem como conhecer a comunidade que fica dentro do município de Paranatinga; Que a depoente afirma que VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS visitou a fazenda de suas irmãs, onde ele e a família pernoitaram e depois visitaram a casa de um amigo seu onde estavam fazendo uma ‘recepção’ ao VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS, pois a comunidade queria conhecer o mesmo; Que a depoente afirma que VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS e a família ‘saíram num dia e voltaram no outro’, não se recordando exatamente as datas e que utilizaram uma caminhonete, porém não sabe dizer se era um veículo oficial da prefeitura, ou se era dele; Que a depoente afirma que a família de VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS o acompanharam nessa visita por ser feriado de carnaval; que a depoente afirma que na época trabalhava na Secretaria de Assistência Social de Nova Ubiratã e que era amiga de VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS” (sic - id. 239049222)

A testemunha Marcondes Gonçalo Campos, quando ouvida em juízo, afirmou:

"(...) ser proprietário de um restaurante no distrito de Santiago do Norte e que no feriado de carnaval o recorrente e sua família estiveram no estabelecimento comercial para almoçar. Afirmou, também, que não tinha qualquer reunião agendada com o então Prefeito de Nova Ubiratã, e que, “na verdade, ele foi lá para almoçar e a gente aproveitou a situação para conversar a respeito de alguns assuntos relacionados com a comunidade Santiago do Norte” (sic - id. 239049656)

A testemunha Odir José Nicolodi, quando ouvida, afirmou:

"(...) ser o presidente da Associação de Moradores e Produtores, assim como presidente da Comissão PRO 242, e que, na data dos fatos, não havia nenhuma reunião agendada com o sentenciado, porém ele lhe telefonou, instante em que combinaram de se encontrar. Disse a testemunha que “acha que foi no restaurante e depois foram para o Salto da Alegria ver os negócios de peixe”. Ao final de seu depoimento, Odir José disse que não pescou com o apelante e que, pelo o que se lembrava, ele foi até o distrito em uma caminhonete S10 da Prefeitura (sic – id. 239049656).

Quando ouvido, o réu Valdenir José dos Santos, afirmou:

“(... ) que utilizou o veículo oficial da Prefeitura para visitar alguns distritos da região e que por ser feriado de carnaval, levou sua esposa, seu filho e a amiga Cleusa Lamarque Pimentel Setter. Contudo, segundo alegou, não cometeu qualquer ilícito penal, haja vista que estava à serviço do município de Nova Ubiratã, visando o desenvolvimento da região (sic – id. 239049656).

Além dos depoimentos das testemunhas irem em sentido contrário a versão apresentada pelo réu, a postagem realizada pelo acusado em sua rede social Facebook, na qual ele deixa clara que a finalidade de sua jornada, no feriado de carnaval, era de lazer com sua família e amigos (id. 239049221).

Somado a isso, tem-se o Relatório de Saída e Retorno de Veículos (id. 239049221) e o Relatório de Quilometragem e Abastecimento (id. 239049221), demonstram que o réu pegou o veículo oficial da Prefeitura, no dia 10/02/2018, às 05h30min, e o devolveu somente no dia 14/02/2018, às 22h40min, tendo percorrido o total de 777 (setecentos e setenta e sete) quilômetros nos quatro dias em que esteve de posse do veículo.

É sabido que os crimes de responsabilidade dos prefeitos descritos no art. 1º, do Decreto-Lei nº 201/67 são classificados como de "mão própria" e caracteriza-se quando o agente age com consciência e vontade, havendo demonstrada intenção de obter proveito próprio indevido, para si, ou terceiros.

Desta forma, está plenamente demonstrado que o réu/ apelante, nesse espaço de tempo, de 04 (quatro) dias, utilizou indevidamente bem público pertencente a Prefeitura, de modo que sua conduta se enquadra formal e materialmente nas previsões do art. 1º, II, do Decreto-Lei n. 201/1967.

Portanto, o tipo penal analisado nos presentes autos, o qual é próprio do Chefe do Poder Executivo Municipal, está plenamente em conformidade com as disposições para o uso de veículos oficiais pelas autoridades federais. Ademais, não se faz necessário o advento de lei específica do Município que regulamente o uso de veículo oficial, para que a ré incida nas sanções previstas no art. 1º, II, do Decreto-lei n. 201/1967, justamente pela obediência à simetria constitucional arguida pela defesa.

O dolo específico de auferir proveito próprio é nítido, pois a ré agiu consciente de que sua atitude ocasionaria prejuízo ao erário, bem jurídico tutelado por este injusto penal.

Em que pese o delito em questão não exija a demonstração do real prejuízo, mas apenas a utilização do bem, é evidente a produção de resultado no caso concreto, diante das provas expostas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO EM PROVEITO PRÓPRIO, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 1º, II, DO DECRETO-LEI N . 201/1967 C/C ART. 71 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA . IMPUGNAÇÃO QUANTO A TIPICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. EX-PREFEITA QUE FEZ USO DE CARRO OFICIAL DA PREFEITURA PARA FINS PARTICULARES, POR PELO MENOS OITO VEZES. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CARRO . PRESCINDIBILIDADE DE LEI ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO QUE REGULAMENTE O USO DO VEÍCULO OFICIAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA CONSTITUCIONAL. CONDUTA DA RÉ QUE SE AMOLDA FORMAL E MATERIALMENTE AO DELITO DESCRITO NO ART. 1º, II, DO DECRETO-LEO N . 201/1967. CRIME DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADO. TESES DE AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO . AGENTE QUE AGIU COM CONSCIÊNCIA E VONTADE. INTENÇÃO DE OBTER PROVEITO PRÓPRIO INDEVIDO. PRÁTICA COSTUMEIRA NA REGIÃO. IRRELEVÂNCIA . AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÕES PARA USO DO VEÍCULO QUE CONSTITUI INDIFERENTE PENAL. CIÊNCIA DA ILICITUDE DO FATO. HIPÓTESES DE ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. DOLO EVIDENCIADO . ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA ORAL VASTA QUE COMPROVA A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CARRO . CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - Apelação Criminal: 0000314-74.2013 .8.24.0218, Relator.: Antônio Zoldan da Veiga, Data de Julgamento: 02/05/2019, Quinta Câmara Criminal)

Assim, não há como dar azo a pretensão defensiva de absolvição.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Pretende o turno defensivo a aplicação do princípio da insignificância ao caso ora tratado. crime previsto no De imediato, importa ressaltar que a tipificação do crime descrito no artigo 1°, inciso II, do Decreto-Lei 201 /67 tem por objetividade jurídica a proteção da moralidade administrativa, visando evitar que bens, rendas e serviços públicos sejam apropriados, desviados ou utilizados pelo Chefe do Poder Executivo municipal para a satisfação de interesses particulares em detrimento do interesse geral da população. Primando por esse norte, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº. 599 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública”.

E nesse sentido vem decidido a Corte:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . INAPLICABILIDADE. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 599/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público."(HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel . Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 2. A jurisprudência desta Corte entende que, na hipótese de dano qualificado, independentemente do valor patrimonial do bem, havendo transcendência do bem jurídico patrimonial, atingindo bens jurídicos outros, de relevância social, incabível a aplicação da bagatela, diante da evidente periculosidade social da ação e maior grau de reprovabilidade da conduta. Precedentes . 3. Aplica-se à hipótese o disposto na Súmula 599/STJ, segundo a qual "o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública". 4. Agravo regimental não provido .” (STJ - AgRg no HC: 878160 AL 2023/0456390-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Dessa forma, inviável se mostra a pretendida aplicação do princípio da insignificância.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

VOTO – DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (VOGAL)

Com a devida vênia ao ilustre Desembargador Relator, peço vênia para divergir de seu posicionamento, por entender que, no caso concreto, não restaram comprovados todos os elementos necessários à configuração do crime de responsabilidade, previsto no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei 201/67.

No caso em julgamento, o apelante
Valdenir José dos Santos
foi condenado pela
“utilização de veículo oficial do município”
, durante os dias
10 a 14 de fevereiro de 2018
(feriado de carnaval), para viagem a cidades próximas, percorrendo a distância total de 777 km.

A conduta foi amoldada ao tipo penal previsto no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei 201/67, que estabelece como crime de responsabilidade
“utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos”.

Para a configuração da conduta em análise, não se afigura suficiente a produção de prova da mera consecução dos elementos contidos no tipo penal objetivo, descritivos e normativos. É necessário, ao revés, a comprovação da presença do elemento subjetivo (dolo), consistente na consciência e vontade de desviar a adequada utilização do bem público em proveito próprio ou alheio, com o abandono do interesse público.

Como bem pontua Hely Lopes Meirelles, idealizador do Decreto-Lei 201/67:

“(...) Todos os crimes definidos nessa lei são dolosos, pelo que só se tornam puníveis quando o prefeito busca intencionalmente o resultado, ou assume o risco de produzi-lo. Por isso, além da materialidade do ato, exige-se a intenção de praticá-lo contra as normas legais que o regem. (...) Mas, tratando-se de crime contra a Administração municipal, é sempre possível e conveniente perquerir se o agente atuou em prol do interesse público, ou para satisfazer interesse pessoal ou de terceiro.
Se o procedimento do acusado, embora irregular, foi inspirado no interesse público, não há crime a punir
. (...)”
(
in
Direito Municipal Brasileiro, 16ª ed., Malheiros Editores, p. 795).

Assim, a meu sentir, a subsunção à norma exige a transcendência da mera irregularidade, caracterizada pelo evidente abandono do interesse público como causa do agir, além da caracterização de danos à municipalidade.

Neste sentido, ensina o eminente jurista Rui Stoco:

“Elemento subjetivo é o dolo específico que se traduz na vontade consciente do agente de desviar a adequada utilização de bens, rendas ou serviços públicos, fazendo-o, deliberadamente, em favor de si próprio ou de outrem. Ressalve-se, no entanto, a boa-fé do agente. Como se sabe, o dolo é inconciliável com a boa-fé. E se tal afirmativa pode sofrer contestações em relação aos tipos penais ditos normais, tal incompatibilidade passa a ser reconhecida sem discrepância pela doutrina quando se trata de figura delituosa em que, como no caso do n. II do art. 1.º do Dec.-lei 201/67, o legislador insere um elemento normativo ('indevidamente') na própria descrição típica”
(STOCO, Rui. FRANCO, Alberto Silva. Leis Penais Especiais e sua interpretação jurisprudencial. 7ª ed. Vol. 2. São Paulo: RT, 2001, p. 2698-2700).

A respeito da necessidade de identificar elementos probatórios do dolo do agente, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no julgamento da ApCrim 0000133-20.2006.8.11.0044, preservou a absolvição de prefeito acusado de usar máquinas, servidores e recursos da prefeitura para a construção de estradas e pontes em sua propriedade rural.

O colegiado, então composto pelos Desembargadores José Jurandir de Lima (Relator), Luiz Ferreira da Silva (Revisor) e Pedro Sakamoto (Vogal), compreendeu que as obras também beneficiaram comunidades vizinhas, encurtando em até 25 km a distância até municípios próximos, concluindo que não houve dolo do agente de se beneficiar pessoalmente, considerando a conduta atípica, por unanimidade.

Confira-se a ementa do julgado:

“AÇÃO PENAL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO - ABSOLVIÇÃO – ADMISSIBILIDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA POR FALTA DE DOLO – VIABILIDADE - APELO NÃO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Para a configuração do delito previsto no artigo 1º, inciso I e II, do Decreto-Lei nº. 201/67, é necessária a presença do dolo de desviar, ou apropriar-se, ou utilizar-se indevidamente, de rendas ou verbas públicas em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos. Não comprovado o dolo na conduta do ex-Prefeito, a absolvição do apelado é medida que se impõe.”
(ApCrim 0000133-20.2006.8.11.0044, Relator Des. José Jurandir De Lima, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2012).

No caso em tela, verifica-se que, embora existam indícios de que o apelante tenha utilizado o veículo oficial para finalidades particulares durante o feriado de Carnaval, há elementos probatórios que indicam a presença, ainda que parcial, de interesse público no deslocamento realizado.

O apelante
Valdenir José
, tanto na fase policial quanto em juízo, afirmou que utilizou o veículo oficial da Prefeitura (modelo S10) durante o feriado de carnaval de 2018 para visitar os distritos de Santiago do Norte e Salto da Alegria, com o objetivo de vistoriar pontes inacabadas na BR-242 e visitar pequenas propriedades rurais para orientação sobre piscicultura. Declarou que levou a família devido à distância e ao período do feriado, tendo pernoitado na casa de um sitiante. Sustentou que sua ação foi motivada pelo interesse público e desenvolvimento regional.

As testemunhas ouvidas em juízo, apesar de confirmarem que o apelante esteve com sua família em estabelecimentos de lazer, também indicaram aspectos relacionados a compromissos de interesse público, ainda que não tenham sido formalmente agendados.

Cleusa Lamarque Pimentel Setter
disse que, à época, trabalhava na Secretaria de Assistência Social de Nova Ubiratã e que estava de férias no Distrito de Salto da Alegria. Explicou que recebeu pedido de
Valdenir José
para fotografar pontes próximas e que aproveitou a oportunidade para convidar o apelante
“para ir até o Distrito de Salto da Alegria (onde estava) para o mesmo fiscalizar as pontes, bem como conhecer a comunidade”
. Confirmou ter recebido o apelante, visitado as pontes próximas e aproveitado do deslocamento para momentos de lazer, com idas ao rio e pesca.

Também em juízo,
Marcondes Gonçalo Campos
, proprietário de restaurante no distrito de Santiago do Norte e membro da associação de moradores da região, relatou que aproveitou a presença do prefeito em seu estabelecimento para
“conversar a respeito de alguns assuntos relacionados com a comunidade Santiago do Norte”
, confirmando que ocorreu diálogo sobre questões de interesse da comunidade, de forma espontânea, sem agendamento prévio. Relembrou que tratou com o apelante sobre o acesso da comunidade aos serviços de saúde oferecidos pela Prefeitura de Nova Ubiratã, bem como a melhoria do asfalto e a finalização das pontes da BR 242.

Da mesma forma,
Odir José Nicolodi
, presidente da Associação de Moradores e Produtores, confirmou ter se encontrado com o apelante durante a viagem pela região. Explicou que não houve agendamento prévio e que o contato se iniciou por telefone, momento em que acertaram o encontro presencial. Confirmou que trataram sobre a construção de pontes e melhorias do asfalto da BR 242, bem como de investimentos em piscicultura na região.

Não ignoro que o apelante publicou fotografias em sua rede social mostrando momentos de lazer com a família, o que indica, de fato, que houve uso particular do veículo.

Contudo, esse uso, em que pese irregular – por mesclar interesses públicos e particulares –, apresenta-se como conduta isolada, não evidenciando um padrão de comportamento do agente político no sentido de utilizar bens públicos para satisfazer interesses particulares de forma reiterada e com evidente abandono do interesse público, sobretudo porque, ao que tudo indica, ocorreu uma única vez.

Importante repisar que as testemunhas ouvidas em juízo ratificaram que encontraram com o apelante e que trataram sobre assuntos de interesse público, em especial sobre investimentos em piscicultura, melhoria do asfalto da rodovia BR 242 e finalização das pontes, permitindo melhor circulação da população na região, o que aponta para a natureza híbrida do ato praticado pelo prefeito.

Diante desse contexto probatório, ainda que tenha havido irregularidade administrativa na conduta, não se verifica a intenção deliberada de abandonar completamente o interesse público, elemento que impede a preservação da condenação.

A utilização do veículo oficial para fins mistos (públicos e particulares), por si só, não configura o crime de responsabilidade se não demonstrado o dolo do agente de prejudicar o erário ou obter vantagem ilícita em detrimento do interesse público.

Diante desse contexto, considerando a conduta isolada do apelante, associada à ausência de comprovação de prejuízo ao erário, a existência de elementos que apontam para a presença, ainda que parcial, de interesse público na viagem realizada e a inexistência de prova do dolo de abandonar o interesse público e auferir proveito próprio ou alheio do agente, a absolvição é medida que se impõe, especialmente quando considerada a fragmentariedade do direito penal.

Isso porque, não se pode perder de vista a natureza subsidiária e de intervenção mínima do direito penal, a qual exige do aplicador aferir se a conduta realmente exige sanção criminal, sopesando a gravidade das situações e a relevância social.

A questão dos autos, da forma como contextualizada na inicial, deveria ter permanecido circunscrita à esfera cível-administrativa, por meio de ação civil pública indenizatória ou processo administrativo disciplinar.

Há, portanto, verdadeira inexpressividade da lesão jurídica provocada pela conduta do apelante (uso do veículo uma única vez em viagem que mesclou interesses públicos e particulares), o que, aliado à ausência de prova inequívoca do elemento subjetivo do tipo penal, recomenda a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto, com a devida vênia ao entendimento do ilustre Relator,
dou provimento
ao recurso para
absolver
o apelante
Valdenir José dos Santos
da imputação do crime previsto no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei 201/67, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025